Tribunal: TJSP
Processo: 2187085-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
LOCAÇÃO – Bem imóvel – Insurgência contra decisão que denegou tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para o fim de autorizar o agravante a consignar em juízo metade da diferença verificada entre o valor do aluguel do imóvel objeto da lide e o valor de mercado, apurado em laudo de avaliação, com vistas a evitar a pronta distribuição aos cotistas do agravado, de sorte que seja

Ementa:

LOCAÇÃO – Bem imóvel – Insurgência contra decisão que denegou tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para o fim de autorizar o agravante a consignar em juízo metade da diferença verificada entre o valor do aluguel do imóvel objeto da lide e o valor de mercado, apurado em laudo de avaliação, com vistas a evitar a pronta distribuição aos cotistas do agravado, de sorte que seja possível o levantamento do valor depositado, em caso de acolhimento da pretensão formulada na ação originária – Não se identifica, porém, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão, em caráter excepcional, da tutela provisória de urgência pleiteada, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Necessidade de instauração do contraditório – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187085-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A.,
é
agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 2/7
Voto no 14.543
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Marco Antonio Barbosa de Freitas
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo - FII
LOCAÇÃO
Bem imóvel
Insurgência contra decisão que
denegou tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para o
fim de autorizar o agravante a consignar em juízo metade da
diferença verificada entre o valor do aluguel do imóvel objeto da
lide e o valor de mercado, apurado em laudo de avaliação, com
vistas a evitar a pronta distribuição aos cotistas do agravado, de
sorte que seja possível o levantamento do valor depositado, em
caso de acolhimento da pretensão formulada na ação originária
Não se identifica, porém, em cognição sumária, a presença dos
requisitos necessários para a concessão, em caráter excepcional,
da tutela provisória de urgência pleiteada, em especial o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo Necessidade de
instauração do contraditório Confirmação da decisão agravada
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que denegou tutela
provisória de urgência de natureza cautelar, para o fim de autorizar o agravante a
consignar em juízo metade da diferença verificada entre o valor do aluguel do
imóvel objeto da lide e o valor de mercado, apurado em laudo de avaliação, com
vistas a evitar a pronta distribuição aos cotistas do agravado, de sorte que seja
possível o levantamento do valor depositado, em caso de acolhimento da
pretensão formulada na ação originária.
Sustenta o agravante a presença dos requisitos necessários
à concessão da tutela cautelar pretendida, pugnando pela reforma da r. decisão
recorrida. Anota os impactos da pandemia da Covid-19, o contexto imprevisível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 3/7
dela decorrente e a situação única de onerosidade excessiva que vem sofrendo,
com exclusividade, ressaltando que busca, por meio da ação originária, o
restabelecimento do equilíbrio contratual, sobretudo no tocante aos riscos
assumidos pelas partes, bem como que se trata de relação paritária, formada por
instituições de grande porte, e as particularidades do contrato em discussão.
Destaca, ademais, que a pandemia da Covid-19 implicou profunda mudança
material, de caráter imprevisível e extraordinário, que gerou onerosidade
excessiva, assim como a necessidade de restabelecimento do reequilíbrio
contratual, mediante a aplicação das normas previstas nos artigos 317, 478 e
seguintes do Código Civil e, finalmente, que o desequilíbrio a ser corrigido é
contratual, e não patrimonial. Ao cabo, formula o agravante as seguintes
pretensões: a) o conhecimento e o processamento do presente recurso de
agravo de instrumento, interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; b) a
antecipação da tutela recursal pretendida, com fundamento no art. 1.019, I, do
CPC/2015, autorizando-se a consignação em juízo de, no mínimo, metade da
diferença atualmente verificada entre o valor de mercado de aluguel e o valor
atual do aluguel pago ao Agravado diferença esta que, no mês de junho/2020,
corresponde a R$ 89.086,66 (oitenta e nove mil e oitenta e seis reais e sessenta
e seis centavos) , perante a grave distorção da álea contratual, com o depósito
desse percentual em conta judicial vinculada ao MM. Juízo a quo; c)
subsidiariamente, que seja deferida a antecipação da tutela recursal pretendida,
com fundamento no art. 1.019, I, do CPC/2015, determinando-se que o Agravado
provisione o valor acima, que não poderá ser distribuído aos seus cotistas, de
maneira a assegurar a satisfação do direito do Banco Santander, observados,
ainda, os acréscimos de correção monetária, pela tabela prática do TJSP e juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação; d) a intimação do Agravado, a fim
de que, querendo, manifeste-se no prazo legal; e) ao final, a confirmação da
antecipação da tutela recursal e o provimento do presente Agravo, para reformar
a r. decisão agravada e deferir os pedidos de tutela de urgência formulados pelo
Agravante na petição inicial (fls. 33/34).
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 4/7
concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência dos requisitos
necessários a tanto e o imediato encaminhamento a julgamento, após a juntada
aos autos de manifestação espontaneamente apresentada pelo agravado, que foi
recebida como contraminuta.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Trata-se de ação sob o procedimento comum em
que a instituição financeira autora (Banco Santander S/A) tem por objetivo o
reequilíbrio financeiro de contrato atípico de locação, requerendo em sede liminar
e no mérito, a consignação em Juízo de metade da diferença atualmente
verificada entre o valor de mercado do aluguel e o valor atual do aluguel pago ao
réu (estimada em junho no patamar de R$ 89.086,66), escorando suas teses no
fato notório da pandemia que assola o globo (fls. 01/35). Embora o presente feito
tenha sido originariamente distribuído perante esta 16a Vara Cível, em virtude de
apontamento do sistema informatizado (eventual suspeita de repetição de ação
quanto ao processo no 1058270-93.2020.8.26.0100), por inexistir identidade de
pedido ou de causa de pedir, inexistindo conexão, repetição de ação ou risco de
decisões conflitantes, determinou-se a redistribuição livre do feito (fls. 2.010).
Redistribuído livremente pelo setor competente, os autos retornaram por sorteio
para esta 16a Vara Cível. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Respeitados os entendimentos diversos apresentados pela autora (fls.
2.014/2.015), a liminar não há de ser deferida. Na esteira do que ensinam Cintra,
Grinover e Dinamarco (2008, p. 73), o princípio do livre convencimento, abordado
em sua obra como princípio da persuasão racional, "regula a apreciação e
avaliação das provas existentes nos autos, indicando que o juiz deve formar
livremente sua convicção. Situa-se entre o sistema da prova legal e o julgamento
secundum conscientiam"; portanto, este magistrado, ao decidir, olha para os
autos, não para os lados. Dito isto, observo que a convicção do Juízo, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 5/7
análise perfunctória se embasa no cediço princípio vigente na teoria geral dos
contratos, segundo o qual as partes contratantes são servas do que livremente
pactuam (pacta sunt servanda). Para mim, este verdadeiro dogma das relações
contratuais, em regra só pode ser abalado em seus alicerces - bem resguardada
a análise de cada caso concreto -, em três situações distintas: a primeira, no caso
de vício de consentimento, em quaisquer de suas modalidades, quando então
desapareceria a indispensável liberdade de contratação; a segunda, face à teoria
da imprevisão, também doutrinariamente identificada pela expressão rebus sic
stantibus, e a terceira, na hipótese de flagrante desequilíbrio entre as obrigações
contratualmente assumidas. Salvo melhor juízo a respeito do tema, ao que se
observa, a tese nuclear do autor amoldar-se-ia à teoria da imprevisão, na
definição do insigne Orlando Gomes: "Na justificação moderna da relatividade do
poder vinculante do contrato, a idéia da imprevisão predomina. Exige-se que a
alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a excessiva onerosidade da
prestação não possa ser prevista. Por outras palavras, a imprevisão há de
decorrer do fato de ser a alteração determinada por circunstâncias
extraordinárias. (...) Quando, por conseguinte, ocorre a agravação da
responsabilidade econômica, ainda ao ponto de trazer para o contratante muito
maior onerosidade, mas que podia ser razoavelmente prevista, não há que
pretender a resolução do contrato ou a alteração do seu conteúdo. Nesses
casos, o princípio da força obrigatória dos contratos conserva-se intacto. Para ser
afastado, previsto é que o acontecimento seja extraordinário e imprevisível".
(grifei) E de fato, a pandemia mundial é acontecimento absolutamente
imprevisível e que impactou as mais diversas relações comerciais e profissionais
não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, em virtude da imposição de
quarentenas - inclusive com lock down em alguns países -, como consequência
da moléstia respiratória que ainda se espalha. Ocorre que não vislumbro, primo
ictu oculi, os ventilados efeitos perniciosos em face da parte autora, portentosa
instituição financeira de renome internacional, a qual - ao menos por ora - poderá
prosseguir no cumprimento do contrato que livremente pactuou. Aliás, às
vésperas da chegada da dramática pandemia, a instituição financeira autora
lucrou 3,77 bilhões de reais no último trimestre do ano de 2020, o que coloca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 6/7
uma pá de cal sobre o argumento de que necessita reequilibrar o contrato objeto
da lide - ou até mesmo sua própria condição financeira -, falecendo ao postulante
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (ausência da
probabilidade do direito e inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo)
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso não
comporta provimento. Vejamos.
Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos
requisitos necessários para a concessão, em caráter excepcional, da tutela
provisória de urgência pleiteada, em especial o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, “caput, do Código de
Processo Civil, dado o notório poder financeiro da instituição financeira agravada,
diante do qual não há que se cogitar de urgência da medida, a justificar o
diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, e muito menos de
prejuízo grave, decorrente da ausência da concessão da medida pleiteada “in
limine”.
Some-se a isso a necessidade de instauração do
contraditório, sobretudo para que se propicie ao agravado oportunidade de
manifestar-se sobre as alegações do agravante, acerca do pretenso valor de
mercado do aluguel, apontado com base em documento produzido de forma
unilateral pelo último.
Ao cabo, não se pode deixar de mencionar que os
interesses a serem cotejados com os da instituição financeira agravante são, em
última análise, aqueles titularizados pelos cotistas do agravado, os quais,
segundo o primeiro, “representam milhares de pessoas” (fls. 4).
Nesse contexto, não era mesmo caso de concessão da
liminar postulada pelo agravante, ficando confirmada a r. decisão agravada, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187085-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.543 7/7
seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima relacionados.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator